Tribunal: TJES
Processo: 0025533-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025533-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RAFAELLA DOS SANTOS GUIMARAES KOSWOSK

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, sob o fundamento de sucumbência mínima da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em hipótese de condenação em valor certo; e (ii) estabelecer se é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do decaimento parcial das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários por equidade constitui critério subsidiário, aplicável apenas nas hipóteses em que não houver condenação em valores, não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou quando este for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. A existência de condenação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 afasta a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, por não se tratar de valor irrisório nem de hipótese excepcional prevista em lei.

5. Impõe-se a aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.

6. O grau de zelo profissional, o número reduzido de atos processuais praticados e a baixa complexidade da causa justificam a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.

7. A procedência apenas do pedido de indenização por dano moral, com improcedência dos pedidos de danos materiais, danos estéticos e lucros cessantes, caracteriza sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando há condenação em valor certo que não seja irrisório, devendo prevalecer o critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

2. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando cada parte decai de parcela relevante de seus pedidos, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.080/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0025533-90.2019.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
RAFAELLA DOS SANTOS GUIMARAES KOSWOSK

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos por
RAFAELLA DOS SANTOS GUIMARAES KOSWOSK
, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como fixando honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da sucumbência mínima da autora.

Em suas razões recursais (ID 16959292), o Município sustenta, em síntese, a inadequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, por entender que, havendo condenação em valor certo, a verba sucumbencial deve observar o critério previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com incidência percentual sobre o valor da condenação.

Aduz, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões (ID 16959294), pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, não havendo insurgência quanto ao mérito da condenação imposta.

A demanda originária, ajuizada em 14/10/2019, versou sobre a apuração da responsabilidade civil do Município de Vila Velha em razão do acidente sofrido pela autora.

Após a contestação, a autora apresentou réplica e, em seguida, sobreveio sentença, em 03/04/2023, que julgou improcedente a pretensão autoral quanto aos danos materiais e aos danos estéticos, ao passo que julgou procedente a pretensão para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Na mesma oportunidade, o juízo de origem fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de sucumbência mínima da autora.

Insurge-se o Município apelante exclusivamente quanto à forma de fixação da verba honorária, sustentando a inaplicabilidade do critério equitativo e pugnando pela observância do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Analisando os autos de origem, entendo assistir razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, esclareceu que a fixação de honorários por equidade serve, tão somente, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por equidade.

No caso, verifica-se a existência de condenação pecuniária, consubstanciada na indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não pode ser considerado irrisório, tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade.

Dessa forma, mostra-se indevida a adoção do critério subsidiário, impondo-se a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os parâmetros legais, bem como o grau de zelo profissional, o número reduzido de atos processuais praticados - petição inicial e réplica - e a baixa complexidade da matéria discutida, entendo adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Quanto à redistribuição da sucumbência, também entendo como devida, porquanto a autora sucumbiu nos pedidos de danos materiais, danos estéticos e lucros cessantes, sendo julgado procedente tão somente o pedido de dano moral.

Afinal,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
”(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Por conseguinte, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
,

c
ondenando as partes em custas
pro rata
, e ao pagamento recíproco de honorários de sucumbência fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

devendo ser observado o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC quanto a parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)